Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INADEQUAQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE JUROS. POSTERGAÇÃO. DATA DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANIFESTA VANTAGEM. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Verifica-se, no caso concreto, que o Embargante demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, pretendo insurgir-se contra os fundamentos do acórdão atacado, o que não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.